Tribunal: TCU
Processo: 012.386/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7208/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a recorrente insere nos autos documentos que não são capazes, nem ao menos em tese, de influenciar a decisão de mérito proferida; considerando que a documentação relativa à reclamação trabalhista, novamente trazida ao processo, não consiste em fato novo, uma vez que o processo judicial decorrente foi considerado pelo relator a quo ao proferir seu voto; considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso; e considerando a manifestação da Secretaria de Recursos e o parecer da representante do Ministério Público junto a esta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, e 169, V, do RI/TCU, ACORDAM, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à recorrente, encaminhando-lhe cópia, e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.386/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessado: Jose Barbosa da Silva (XXX.039.984-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.